Tribunal: TCU
Processo: 011.004/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7094/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.004/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Soares dos Santos (XXX.858.500-XX); Ana Paula da Silva (XXX.196.120-XX); Catia Simone Dias Bastos (XXX.022.150-XX); Danilo Epaminondas Martins e Martins (XXX.755.952-XX); Dirceu Jorge Maskoski (XXX.734.200-XX); Elaine Soares de Oliveira (XXX.025.200-XX); Fernanda Briskiewicz dos Santos (XXX.950.400-XX); Fernanda Kogler (XXX.112.990-XX); Orlando Debiasi (XXX.182.780-XX); Pierre Sander da Cunha Porto (XXX.636.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.